Tribunal: STF
Processo: HC 58253
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA. JUIZ DE 1 GRAU. COMPETÊNCIA. O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO E COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
ORIGINARIAMENTE HABEAS CORPUS, QUANDO A AUTORIDADE COATORA NÃO
ESTIVER INCLUIDA NO ROL DAQUELAS QUE SUSCITAM A SUA JURISDIÇÃO.
HABEAS CORPUS REMETIDO AO TRIBUNAL COMPETENTE.